Tribunal: TJMT
Processo: 1030678-60.2021.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030678-60.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALEXSANDER FERREIRA CHICARELI - CPF: 033.522.941-78 (EMBARGANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0733-77 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO DE APELAÇÃO

–

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –

C
ONTRADIÇÃO

–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES APÓS A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL – NULIDADE –CERCEAMENTO DE DEFESA –
INEXISTENCIA DE VÍCIOS
–
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

EMBARGOS CONHECIDO E
REJEITADO
.

1. Verificado que as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial, conforme registro no Diário da Justiça Eletrônico.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam para expressar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

3. Embargos de Declaração conhecido e
rejeitado
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALEXSANDER FERREIRA CHICARELI
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou o proviment
o
do
recurso de apelação interposto
.

E
m suas razões recursais,
a parte embargante
alega contradição no acórdão, afirmando que não foi intimado para se manifestar sobre o laudo pericial. Relata que, após a juntada do laudo pericial (Id. 76115900), apenas a parte requerida foi citada para apresentar contestação e se manifestar sobre o laudo (Id. 76345075). Argumenta que a Autarquia contestou sem se manifestar sobre o laudo e, posteriormente, foi expedida intimação para o requerente impugnar a contestação (Id. 76526357).

O embargante sustenta que não se manifestou sobre o laudo porque não foi intimado, configurando contradição no acórdão. Além disso, no mérito, o acórdão concluiu que não há redução da capacidade laboral, mas o perito considerou uma função diferente da exercida pelo embargante na data do acidente.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição, anulando o acórdão e a sentença, e determinando o retorno à fase probatória, pois sua defesa foi cerceada ao não ser intimado sobre o laudo pericial, elaborado com base em função diversa da exercida pelo autor na data do acidente.

Sem contrarrazões por parte do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos por
ALEXSANDER FERREIRA CHICARELI
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou o provimento do recurso de apelação interposto.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

O artigo 1.022 do CPC especifica as hipóteses de cabimento:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

O Regimento Interno deste Tribunal também disciplina:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Inicialmente, verifica-se que o embargante aponta contradição devido à alegada ausência de intimação para se manifestar acerca do laudo pericial.

No entanto, constata-se que, embora o embargante alegue tais vícios, o faz com o objetivo de rediscutir a matéria, considerando que sua tese de defesa não foi acolhida no julgamento do apelo.

Sobre a alegada contradição relativa à ausência de intimação para manifestação do laudo pericial, o voto condutor foi claro ao afirmar que:
"O laudo pericial foi juntado aos autos em 16.02.2022 (Id. 210002800), e as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem em 17.02.2022 (Id. 210002801), conforme publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE Nº 11166/2022 - disponibilizado em 18.02.2022). O prazo transcorreu sem manifestação.”
.

O embargante argumenta que, após a juntada do laudo pericial (Id. 76115900), foi expedida citação apenas para a requerida, ora embargada, apresentar contestação e manifestar-se sobre o laudo (Id. 76345075). Posteriormente, a Autarquia Federal apresentou a contestação sem se manifestar sobre o laudo pericial, sendo então expedida intimação para que o embargante impugnasse a contestação (Id. 76526357).

No entanto, antes desses atos, em 14.02.2022
(Id. 210003196)
, o Magistrado
a quo
proferiu decisão determinando:
“
(
.
.
.) Outrossim
, intimem-se as partes, por intermédio de seus representantes judiciais, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre o teor do laudo pericial (CPC, artigo 477, § 1º)
(...)
.” A secretaria da vara cumpriu essa decisão quando da juntada do laudo pericial em 16.02.2022. No dia seguinte, 17.02.2022, às 16:02
(Id. 210002801)
, ocorreu a intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo pericial, conforme
expediente abaixo
, bem como a publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE Nº 11166/2022 - disponibilizado em 18.02.2022), conforme se vê
:

Intimação (13173252)

DANIELLA GONCALVES FERREIRA

Diário Eletrônico (17/02/2022 16:02:11)

O sistema registrou ciência em 21/02/2022 00:00:00

Prazo: 15 dias

17/03/2022 23:59:59

(para manifestação)

Portanto, a intimação ocorreu, não havendo que se falar em cerceamento de defesa por ausência de intimação para se manifestar sobre o laudo pericial.

No que tange ao argumento de que o perito considerou uma função diferente da exercida pelo embargante na data do acidente, o laudo foi confeccionado com as informações prestadas pela parte autora, mencionando que há dois anos o embargante atua como conferente em uma transportadora e, na ocasião do acidente em 2015, exercia a atividade laborativa como entregador de água e gás, utilizando uma moto. Portanto, o laudo pericial foi confeccionado de forma correta.

Ademais, quando intimado para impugnar a contestação, o embargante poderia ter se manifestado acerca do laudo pericial ou sobre eventual
inconsistência
, visto que o processo é virtual e permite acesso a todas as movimentações e peças processuais, o que não foi feito.

Nesse contexto, ficou evidente que a pretensão do
e
mbargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os
aclaratórios
como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALÁRIAL – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, deve ser desprovido o recurso.

2. A matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão e contradição foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com o Decreto Federal n. 20.910/32 e o Decreto Estadual n. 766/2011, afastando a prescrição quinquenal.

(...)

4. Embargos rejeitados. (N.U 1007720-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022) (destaquei)

Diante do exposto,
CONHEÇO E
REJEITO

os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024